Tribunal: TJDFT
Processo: 0734242-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734242-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUCAS PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de LUCAS PEREIRA DE SOUZA (processo n. 0702311-07.2021.8.07.0004), que acolheu a impugnação da penhora incidente sobre verbas de natureza salarial recebidas pelo devedor e indeferiu o pedido de constrição sobre 30% (trinta por cento) de seu salário. Conforme noticiado no id 32425228, verifico que, depois de indeferido o pedido liminar formulado no presente recurso de agravo (id 30189554), sobreveio sentença no processo originário que, resolvendo o mérito da demanda, homologou a transação firmada entre as partes, nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado, na forma do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Revogo as penhoras concedidas e promovo a baixa na restrição lançada sobre os veículos, conforme protocolos do RENAJUD que seguem. Honorários conforme acordado. Sem custas, em virtude do disposto no art. 90, § 3o do CPC. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator